Tribunal: TJPA
Processo: 0804570-62.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804570-62.2024.8.14.0301

APELANTE: PARENTE ANDRADE LTDA, PARENTE ANDRADE LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. SANÇÃO POLÍTICA. PEDIDO PREVENTIVO DE ABSTENÇÃO DE FUTURAS APREENSÕES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por PARENTE ANDRADE LTDA em face de acórdão que negou provimento à apelação cível em mandado de segurança, mantendo sentença que reconheceu a ilegalidade da apreensão concreta de mercadorias, mas indeferiu pedido preventivo de abstenção de futuras apreensões pelo Estado do Pará. A embargante alegou omissões quanto à distinção entre fiscalização legítima e apreensão coercitiva, ao regime jurídico de constituição e cobrança do crédito tributário e à inexistência de fato gerador do ICMS em transferências entre estabelecimentos do mesmo titular, à luz da LC nº 204/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não distinguir expressamente a atividade fiscalizatória legítima da apreensão de mercadorias como meio coercitivo de cobrança tributária; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise dos arts. 113, 142 e 194 do CTN sobre constituição e cobrança do crédito tributário; e (iii) determinar se a ausência de manifestação específica acerca da inexistência de fato gerador do ICMS, nos termos da LC nº 204/2023, caracteriza vício sanável por embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado delimita expressamente a controvérsia à admissibilidade de tutela preventiva genérica para impedir futuras apreensões de mercadorias, concluindo pela inadequação do mandado de segurança diante da inexistência de ameaça concreta, real e individualizada.

O julgado reconhece de forma expressa a ilegalidade da apreensão coercitiva de mercadorias como meio indireto de cobrança tributária, em consonância com a Súmula 323 do STF, afastando a alegação de omissão quanto à distinção entre fiscalização legítima e sanção política.

A negativa do pedido preventivo decorre da impossibilidade de expedição de ordem judicial genérica voltada a disciplinar fiscalizações futuras em abstrato, incompatível com os requisitos do mandado de segurança preventivo.

As alegações relativas aos arts. 113, 142 e 194 do CTN foram absorvidas pela fundamentação adotada, que reconhece a ilegitimidade de medidas coercitivas indiretas para cobrança tributária, sendo desnecessário o enfrentamento individualizado de todos os dispositivos legais invocados pela parte.

A discussão acerca da inexistência de fato gerador do ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular não constitui questão determinante para a solução da controvérsia recursal, restrita ao pedido preventivo de abstenção de futuras apreensões.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo inadequada sua utilização para reapreciação de argumentos já enfrentados ou considerados irrelevantes para a conclusão adotada.

O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto dos dispositivos legais suscitados pela embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que a matéria tenha sido apreciada de forma suficiente e coerente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitado.

Tese de julgamento
:

O mandado de segurança preventivo exige demonstração concreta, real e individualizada de ameaça ao direito líquido e certo, sendo inadmissível ordem genérica voltada a disciplinar fiscalizações futuras em abstrato.

O reconhecimento da ilegalidade de apreensão coercitiva de mercadorias não autoriza a concessão automática de salvo-conduto preventivo amplo contra futuras atuações fiscais.

Não há omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente e coerente para sustentar a conclusão adotada, ainda que não enfrente individualmente todos os dispositivos legais invocados pela parte.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão judicial.

O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC aplica-se aos dispositivos legais suscitados nos embargos declaratórios rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 6º, 80, VII, 81, 489, 1.021, §4º, 1.022, 1.025 e 1.026, §§2º e 3º; CTN, arts. 113, 142 e 194; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei Complementar nº 204/2023; Súmula 323 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 323; TJPA, Apelação Cível nº 0858283-25.2019.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 11.12.2023; TJPA, AC nº 0027830-26.2002.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 18.12.2017; STJ, EDcl no AgRg no HC 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 08.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO EMBARGOS
e
REJEITÁ-LOS
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0804570-62.2024.8.14.0301

EMBARGANTE:
PARENTE ANDRADE LTDA

EMBARGADO:
ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO EMBARGADO:
ID n. 34656270

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 34959575) opostos por PARENTE ANDRADE LTDA em face do ACORDÃO ID n. 34656270
,
que negou provimento ao recurso de Apelação Cível em mandado de segurança, mantendo a sentença que concedeu parcialmente a ordem, apenas para reconhecer a ilegalidade da apreensão concreta de mercadoria, mas indeferiu o pedido preventivo de abstenção de futuras apreensões, tendo como embargado ESTADO DO PARÁ.

Síntese dos fatos.

Em suma, alega a embargante que o acordão contém omissões no julgado, sustentando, inicialmente, que o acórdão deixou de enfrentar a necessária distinção entre o exercício legítimo da atividade fiscalizatória e a utilização da apreensão de mercadorias como meio indireto de cobrança de tributos, afirmando que seu pedido não se dirigia contra a fiscalização em si, mas apenas contra a repetição de conduta específica já reconhecida como ilegal.

Aduz, ainda, omissão quanto ao regime jurídico de constituição e cobrança do crédito tributário, especialmente no que se refere aos arts. 113, 142 e 194 do CTN, defendendo a impossibilidade de utilização de medidas administrativas coercitivas indiretas, como a apreensão de bens, em substituição às vias legalmente previstas para exigência do crédito tributário.

Sustenta, também, a existência de omissão quanto à inexistência de fato gerador do ICMS, à luz da Lei Complementar nº 204/2023, por se tratar de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, o que afastaria a própria base jurídica da atuação fiscal.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com o saneamento das omissões apontadas e manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados, inclusive para fins de prequestionamento.

Contrarrazões foram apresentadas (ID n. 35514627), na ocasião o ente estatal pugna pela inexistência de qualquer vício no acórdão embargado, afirmando que a decisão encontra-se devidamente fundamentada e que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, pugnando pelo não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, por sua rejeição.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

A embargante sustenta a existência de omissões no acórdão, alegando que não houve enfrentamento da distinção entre fiscalização legítima e apreensão como meio coercitivo de cobrança, bem como do regime jurídico de constituição e cobrança do crédito tributário (arts. 113, 142 e 194 do CTN), além da ausência de análise sobre a inexistência de fato gerador do ICMS à luz da LC nº 204/2023, por se tratar de transferência entre estabelecimentos do mesmo titular, requerendo, ao final, o provimento dos embargos com manifestação expressa sobre tais pontos, inclusive para fins de prequestionamento.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos, na parte que interessa, o Acórdão de ID n. 34656270:

“(...)
VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

II – Mérito.

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por PARENTE ANDRADE LTDA contra sentença proferida em mandado de segurança, a qual concede parcialmente a ordem para reconhecer a ilegalidade da apreensão do bem/mercadoria indicada nos autos, confirmando a liminar de liberação, e denega o pedido de natureza preventiva voltado a impedir futuras apreensões “com o mesmo fundamento”, por entender ausente ameaça concreta e por reputar inadequada a via mandamental para tutela genérica de situações futuras e incertas.

A controvérsia recursal, portanto, cinge-se exclusivamente à possibilidade de ampliação da segurança para impor à autoridade fiscal abstenção prospectiva e genérica de novas apreensões em hipóteses futuras, a pretexto de reiteração de conduta reputada abusiva.

Nesse recorte, impõe-se reafirmar a premissa estruturante do mandado de segurança, conforme delineado na própria sentença: a tutela mandamental exige direito líquido e certo, entendido como aquele que se apresenta manifesto na existência e delimitado na extensão, demonstrável de plano por prova pré-constituída, não comportando dilação probatória nem dependência de fatos futuros indeterminados.

Nota-se que a sentença, ao reconhecer a ilegalidade da apreensão concretamente realizada, opera repressivamente em relação a ato consumado, com substrato fático já definido, no qual se reputa configurada a utilização de retenção como meio coercitivo para adimplemento tributário. Essa conclusão, por si, não é objeto de insurgência do ESTADO DO PARÁ nesta fase, e tampouco se discute aqui a higidez do capítulo concessivo, que já produziu seus efeitos com a liberação do bem.

O ponto controvertido reside na pretensão de expansão da ordem para alcançar fiscalizações futuras em termos amplos. E é precisamente aí que a via mandamental, na conformação dos autos, revela inadequação. Explico.:

Nota-se que a concessão de mandado de segurança preventivo não se confunde com a emissão de comando judicial abstrato voltado a reger, indistintamente, atos administrativos futuros sem delimitação de suporte fático mínimo, uma vez que a segurança preventiva supõe um estado de iminência objetivamente verificável, traduzido em ameaça concreta e individualizada, apta a demonstrar que o impetrante está prestes a sofrer violação a direito líquido e certo por atuação da autoridade coatora, de modo que a tutela se dirige a impedir a consumação de um ato ilegal já delineado por atos preparatórios, sinais inequívocos ou circunstâncias específicas que transcendam a mera conjectura.

No presente caso, contudo, o que se extrai dos autos é a narrativa de uma ocorrência pretérita, já coibida pela sentença, sem que se evidencie, por prova pré-constituída, a existência de nova operação determinada em curso, de ato preparatório identificável ou de anúncio concreto de retenção futura em situação fática definida. A alegação de “histórico de atuação” e de risco de repetição, desacompanhada de elementos objetivos individualizadores no próprio processo, não converte a pretensão em direito líquido e certo preventivamente tutelável, porque persiste a indeterminação essencial do suporte fático futuro, cujo contorno dependerá de circunstâncias de cada transporte, documentação fiscal apresentada, natureza do bem, regime aplicável e demais variáveis da fiscalização.

A jurisprudência, inclusive do próprio Tribunal de Justiça do Pará, tem reiteradamente reconhecido a ilegalidade de apreensões fiscais utilizadas como sanção política. Cite-se, a título exemplificativo:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO SEGURANÇA. ANTECIPAÇÃO DE ICMS. ATIVO NÃO REGULAR. VEDAÇÃO APREENSÃO DE MERCADORIAS PARA COIBIR AO PAGAMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que denegou a segurança, que pretendia ver declarado o direito líquido e certo de exercer suas atividades sem sofrer coação ao pagamento de tributos, com a apreensão de suas mercadorias, por figurar como contribuinte "ativo não regular".

2. No tocante a apreensão de mercadoria, o Supremo Tribunal Federal tem o entendimento no sentido de que a imposição ao contribuinte inadimplente da obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, importa em forma oblíqua de cobrança de tributo e em contrariedade aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio.

3. O STF já editou a Súmula 323 que veda expressamente a apreensão de mercadorias para coibir o pagamento antecipado do tributo.

4. De acordo com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, é admitida a pretensão, mesmo em caráter preventivo.

5. As provas existentes nos autos militam de forma favorável a tese defendida no arrazoado, pois demonstram que vem ocorrendo a apreensão e depósito de mercadorias da apelante, sem qualquer justificativa plausível do fisco, tendo em vista que a própria existência de possível irregularidade pode ser constatada e realizada a autuação liberada de plano, sem a necessidade da apreensão e depósito das mercadorias para tal finalidade.

6. A apelante não quer que o fisco fique impossibilitado de apreender as suas mercadorias nos demais casos de infração à legislação tributária, ou proibindo a fiscalização, mas tão somente requer que seja vedada a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para o pagamento de tributos.

7. Entendo que a ordem preventiva requerida se destina a evitar a repetição de atos semelhantes aos já praticados, isto é, objetiva-se tão-somente impedir que a mercadoria regularmente adquirida pela impetrante em outra unidade da Federação e regularmente acompanhada dos respectivos documentos fiscais, seja apreendida pela autoridade impetrada com o objetivo de compelir a autora ao pagamento dos tributos.

8. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença ao recurso, concedendo a segurança a impetrante/apelante, com base na Súmula n.º 323 do STF, para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de apreender e depositar mercadorias da apelante, com a finalidade de coação ao pagamento de ICMS, ressalvadas a possibilidade de adoção de todas as medidas fiscalizatórias sobre mercadorias transportadas e a utilização de meios legais de cobrança do ICMS devido, sem que haja necessidade da apreensão, nos termos da fundamentação. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0858283-25.2019.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023)

Quanto ao pedido de abstenção de futuras apreensões, observa-se que tal medida se mostra inadequada, uma vez que impediria a devida fiscalização pela administração pública. A ilegalidade ou abusividade de uma eventual apreensão somente pode ser aferida no caso concreto.

Em casos semelhantes, este foi o entendimento do E. TJPA:

APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTÁRIA. APREENSÃO DE MERCADORIAS PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MULTA. ILEGALIDADE. LIBERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO GENÉRICO. DESCABIDA A OBTENÇÃO DE ORDEM GENÉRICA AD FUTURUM. FAZENDA PÚBLICA EM JUÍZO. EFEITO MATERIAL DA REVELIA. CONFISSÃO. NÃO APLICABILIDADE. ICMS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO. LEI KANDIR. BENEFÍCIO FISCAL QUE ALCANÇA OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM TODO O PROCESSO DE EXPORTAÇÃO. CRÉDITO FISCAL NULO. 1- É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos, conforme dispõe a Súmula 323, do STF; 2- A liberação de mercadorias apreendidas não pode ser condicionada ao pagamento de multa, porquanto o ente público possui via própria para obter o referido fim, oportunizando ao infrator, como é devido, o direito de se defender; 3- Merece reforma a parte dispositiva da sentença que concede pedido genérico aplicável a todos os casos futuros, por constituir em normal geral e abstrata; 4- Não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão, pois os bens e direitos são considerados indisponíveis; 5- A orientação da Primeira Seção do STJ pacificou-se no sentido de que "o art. 3º, II da LC 87/96 dispôs que não incide ICMS sobre operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, de modo que está acobertado pela isenção tributária o transporte interestadual dessas mercadorias". Isenção dada pela Lei Complementar nº 87/96 – Lei Kandir; 6- Recursos voluntários conhecidos e parcialmente providos. Em reexame, sentença reformada. (TJ-PA - AC: 00278302620028140301 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 18/12/2017, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 10/01/2018)

A ordem postulada, tal como formulada, não se limita a vedar conduta ilícita em cenário fático prefigurado e comprovado; ela busca impor obrigação geral de não fazer para todo e qualquer evento futuro em que a autoridade, segundo a percepção da impetrante, pretenda apreender mercadorias “com o mesmo fundamento”, expressão que, além de aberta, exigiria, a cada operação, juízo de subsunção prospectivo do próprio Judiciário, sem base documental prévia.

A consequência é inequívoca: transformar-se-ia o mandado de segurança em instrumento de “tutela normativa” contra atos administrativos em tese, com emissão de um salvo-conduto amplo que antecipa controle judicial abstrato de futuras fiscalizações, o que colide com o desenho constitucional e legal do writ, e com o próprio cuidado metodológico adotado na sentença ao assentar que “não podendo, pois, presumir-se que, em outras, a situação fática seria a mesma”, razão pela qual “não a ato futuro e incerto” se destina a garantia mandamental.

A argumentação recursal procura afastar essa conclusão sob o fundamento de que a ordem preventiva não imunizaria a empresa da ação fiscal, mas apenas impediria a retenção “exclusivamente” coercitiva, invocando precedentes que admitem, em hipóteses específicas, comando preventivo para evitar repetição de abusos.

Ainda que se reconheça, em tese, a possibilidade de mandado de segurança preventivo, a admissibilidade dessa modalidade depende da demonstração, no caso concreto, de ameaça real e iminente, não se sustentando, na via estreita, a partir apenas de um episódio pretérito, a imposição de vedação geral para eventos futuros indeterminados. Ademais, a atividade fiscalizatória em trânsito, por sua própria natureza, opera sobre uma multiplicidade de situações concretas, e não se pode, por decisão judicial genérica, retirar do Fisco, a priori, a possibilidade de adotar medidas administrativas cabíveis dentro do espaço de legalidade, inclusive aquelas que tenham finalidade instrumental legítima para verificação de regularidade e lavratura de autos, reservando-se ao controle jurisdicional a repressão de ilegalidades concretamente praticadas.

A sentença, ao denegar o pedido preventivo, não chancela sanções políticas; ao revés, já as repudia no caso ocorrido, mas preserva, com prudência institucional, o regime de controle ex post dos atos futuros que venham a ser praticados, caso concretamente reiterados com o mesmo vício, ocasião em que o ordenamento dispõe de remédios próprios.

Por fim, também não prospera o pedido de condenação em honorários deduzido na apelação, porquanto, em mandado de segurança, prevalece a orientação sumulada de inexistência de honorários advocatícios, como igualmente consignado na sentença, sem que haja, no capítulo impugnado, razão para afastar tal disciplina no âmbito destes autos.

Por consequência, não há reparo a fazer no capítulo sentencial combatido, devendo ser preservada a parcial procedência da demanda originária, com a manutenção do indeferimento do pedido preventivo. Mantêm-se, por igual, as disposições da sentença quanto à inexistência de honorários advocatícios em mandado de segurança, nos termos ali expressamente consignados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença que julgou parcialmente procedente o mandado de segurança, confirmando a liberação do bem/mercadoria apreendido e denegando o pedido de natureza preventiva de abstenção genérica de futuras apreensões, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator (...)

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
PARENTE ANDRADE LTDA
., em face de acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que, embora tenha reconhecido a ilegalidade da apreensão concreta de mercadoria, indeferiu o pedido de natureza preventiva voltado a impedir futuras apreensões.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões quanto: (i) aos limites da atividade fiscalizatória e à distinção entre fiscalização legítima e apreensão como meio coercitivo; (ii) ao regime legal de constituição e cobrança do crédito tributário (arts. 113, 142 e 194 do CTN); e (iii) à inexistência de fato gerador do ICMS, à luz da LC nº 204/2023.

Compulsando os autos, verifica-se que, não lhe assiste razão. Explico.

O acórdão embargado delimitou expressamente a controvérsia submetida à apreciação desta Turma, consignando que a questão recursal restringia-se à possibilidade de concessão de tutela mandamental preventiva para impedir futuras apreensões de mercadorias, concluindo pela inadequação da via eleita diante da ausência de ameaça concreta, real e individualizada.

A alegada omissão quanto aos limites da atividade fiscalizatória não procede. Isso porque o julgado reconheceu, de forma expressa, a ilegalidade da apreensão coercitiva de mercadorias no caso concreto, inclusive à luz da Súmula 323 do STF, preservando a compreensão de que a utilização da apreensão como meio indireto de cobrança de tributos configura sanção política inadmissível.

A razão pela qual foi rejeitado o pedido preventivo não decorreu da legitimação da conduta estatal, mas da compreensão de que o mandado de segurança preventivo exige demonstração objetiva de ameaça iminente e individualizada, não sendo admissível a emissão de comando judicial genérico voltado a disciplinar fiscalizações futuras em abstrato.

Assim, a distinção entre fiscalização legítima e apreensão coercitiva não foi ignorada, mas constitui premissa lógica do próprio acórdão, que apenas concluiu não ser possível converter tal entendimento em ordem geral e abstrata de não fazer.

Também não há omissão quanto ao regime jurídico de constituição e cobrança do crédito tributário. As alegações relacionadas aos arts. 113, 142 e 194 do CTN foram implicitamente absorvidas pela própria fundamentação adotada, uma vez que o acórdão partiu da premissa de que medidas coercitivas indiretas são ilegítimas quando utilizadas como mecanismo substitutivo da cobrança tributária.

Todavia, a controvérsia decidida não dizia respeito à validade abstrata dos mecanismos de cobrança tributária, mas exclusivamente à admissibilidade da tutela preventiva pretendida no caso concreto.

Nessa perspectiva, não estava o órgão julgador obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais invocados pela parte, bastando a exposição de fundamentação suficiente e coerente para sustentar a conclusão adotada, o que efetivamente ocorreu. É nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022).

Igualmente improcede a alegação de omissão quanto à inexistência de fato gerador do ICMS à luz da LC nº 204/2023.

O acórdão foi explícito ao afirmar que a ilegalidade da apreensão concreta já havia sido reconhecida e não constituía objeto da controvérsia recursal, a qual se limitava ao pedido preventivo de abstenção de futuras apreensões.

Desse modo, a discussão acerca da incidência ou não do ICMS na transferência entre estabelecimentos da mesma empresa não se revelava determinante para a solução da controvérsia efetivamente submetida ao julgamento, razão pela qual sua ausência de enfrentamento específico não caracteriza omissão.

Em verdade, verifica-se que a embargante busca rediscutir o mérito da decisão mediante reiteração de argumentos já apreciados ou reputados juridicamente irrelevantes para a conclusão adotada, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

Por fim, registre-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais suscitados pela embargante para fins de prequestionamento, notadamente os arts. 113, 142 e 194 do CTN, art. 1º da Lei nº 12.016/2009, arts. 489 e 1.022 do CPC, bem como a Lei Complementar nº 204/2023, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada em fundamentação suficiente e coerente.

Ante do exposto,
REJEITO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PARENTE ANDRADE LTDA
, em face de ACÓRDÃO ID n. 34656270, para manter a decisão do acordão embargado em todos os seus termos.

Desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
,
podendo ainda ser aplicada em caso de novo recurso protelatório a multa por litigância de má-fé (arts. 80, VII e 81, do CPC)
.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 01/06/2026